Tribunal: STF
Processo: HC 93367
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONTINUIDADE
   DELITIVA. RECONHECIMENTO.
Paciente condenado por três homicídios
   praticados em vinte e seis de janeiro no mesmo local e nas mesmas
   circunstâncias. Satisfeitos os requisitos do artigo 71 do Código
   Penal, impõe-se seja aplicada a regra concernente à continuidade
   delitiva, e não a que se refere ao concurso material.
Ordem
   concedida.